Tribunal: CARF
Processo: 10166.014259/2001-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014259/2001-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.197 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BRASAL CAMINHOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA No 91, CARF.
O pedido de restituição (PER/DCOMP) de tributo lançado por homologação,
que tenha sido pleiteado antes da entrada em vigor de LC no 118/05 (09/06/05),
o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, a contar de cada pagamento indevido.
Súmula 91/CARF: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade do Pedido de Restituição e
determinar o retorno dos autos à DRF para análise do crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-45.501,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014259/2001-98
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.197 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.014259/2001-98

Grande/MS, que, por maioria votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1996, 1997
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de créditos de PIS/Pasep,
apresentado em 08/11/2001, conforme formulário juntado às fls. 03. Em 31/08/2017, a
DRF Brasília proferiu o Despacho Decisório no 1636/2017 (fls. 63/66), no qual se
pronunciou pelo indeferimento do pedido, com base nas constatações abaixo:
· O crédito declarado pela contribuinte refere-se à Adin 1417-0/DF, na qual se discutiu
a exigibilidade do PIS com base na MP n° 1.212/95, convertida na Lei n° 9.715/98,
tendo sido declarada a inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo da exação
conferido pela parte final do art. 18 da Lei n° 9.715/98. De acordo com o acórdão
proferido, a cobrança deveria respeitar o prazo constitucional de 90 (noventa) dias a
partir da publicação da primeira medida provisória (MP n° 1.212, de 28 de novembro de
1995), aplicando-se, portanto, aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maço de
1996.
· Resta claro, pois, que foi declarada constitucional a cobrança do PIS com base na MP
n° 1.212, de 28 de novembro de 1995, até sua conversão na Lei n° 9.715, de 1998, sem
solução de continuidade, afastando-se apenas sua incidência no período de outubro de
1995 a fevereiro de 1996, por desrespeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e
da irretroatividade.
· Por outro lado, quanto a estes fatos geradores ocorridos no período compreendido
entre 1o de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996, o afastamento da cobrança do
PIS em virtude da decisão na ação direta de inconstitucionalidade não provocou um
vácuo normativo que permitisse a devolução de tudo o que foi pago no período.
Conforme pacífico entendimento do STF, a declaração de inconstitucionalidade de uma
norma tem efeito repristinatório da legislação anterior que fora revogada pelo diploma
normativo objeto do juízo de inconstitucionalidade, de modo que, no caso em exame,
ficou restabelecida a exigência do PIS com base na LC n° 07/70 para o período em
questão. Portanto, não procede o argumento utilizado pelo contribuinte na fl. 3 a
respeito da proibição do efeito repristinatório no ordenamento jurídico.
· As contribuições relativas aos fatos geradores ocorridos entre 1o de outubro de 1995 e
29 de fevereiro de 1996 podem ser compensadas, mas o montante de crédito é tão
somente aquele resultante da diferença apurada entre o valor recolhido com base na MP
n° 1.212, de 1995 e o valor devido segundo a LC n° 07/70.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.197 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.014259/2001-98

· Desta forma, adotando o entendimento pretoriano, a Secretaria da Receita Federal,
com base na autorização conferida pelo art. 4o do Decreto n° 2.346, de 1997, editou a
Instrução Normativa n° 06, de 19 de janeiro de 2000.
· Assim que, em princípio, a contribuinte teria direito ao crédito da diferença apurada
entre o valor recolhido com base na MP n° 1.212, de 1995, e o valor devido segundo a
LC n° 07/70, porém o presente Pedido de Restituição é intempestivo, pois foi
protocolado em 08 de novembro de 2001 e presta-se a estabelecer direito creditório
referente a PIS apurado entre novembro de 1995 e março de 1996, portanto, fora do
prazo de 05 (cinco) anos disposto no art. 165, incisos I, e art. 168, inciso I, da Lei n°
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
DA CIÊNCIA
A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 02/10/2017 (fls. 68), por meio
de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a interessada, por seu
representante, apresentou Manifestação em 03/11/2017 (fls. 72/75), por meio da qual
alega o que se segue:
· Em 08 de novembro de 2001, a contribuinte requereu à Receita Federal a restituição
de crédito de PIS relativos a pagamentos indevidos efetuados entre os meses de
novembro do ano-calendário de 1995 a março do ano calendário de 1996; tais
pagamentos, somados, resultariam no valor de R$ 22.228,38, que atualizados (também
pelo contribuinte) até novembro de 2001 alcançaria o total de R$ 50.685,58.
· Em 31/08/2017 a Auditora Fiscal da Receita Federal reconheceu o direito à restituição
dos valores supramencionados, porém, INDEFERIU a restituição sob a alegação de
intempestividade, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
· Apesar dos esforços envidados pela auditora no intuito de embasar tal indeferimento,
tal alegação não merecer prosperar.
· À época, pedido datado de 08 de novembro de 2001, reconhecidamente válido, aplica-
se prazo prescricional para pleitear a restituição de 10 anos, em consonância com o
precedente abaixo:
"PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ILL.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO
SOBRE
LUCRO
LÍQUIDO.
FATO
GERADOR
DO
IMPOSTO.
DISPONIBILIDADE DOS LUCROS.
Nos pedidos de restituição de tributos sujeitos a homologação anteriores ao
advento da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo é de 5 (cinco) anos, nos
termos do art. 150 do CTN, acrescidos ao prazo de mais 5 anos, contados da
homologação do lançamento" (Acórdão no 1302-002.020 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
· O tema sobre prescrição de pedidos de restituição feitos à Receita Federal foi questão
de inúmeras divergências doutrinárias e jurisprudenciais, principalmente com o advento
da Lei Complementar n9 118/2005, acerca da constitucionalidade do disposto no final
do art. 4o, o qual mencionava o termo a quo como sendo o do pagamento antecipado.
Assim sendo, após muitas discussões acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal
pronunciou-se, mais especificamente no exame do RE n9 566.621, de relatoria da
Ministra Eilen Gracie, declarando a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte da
LC n9 118/2005, considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 anos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.197 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.014259/2001-98

tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005.
· Deste modo, restou o entendimento firmado de que recolhimentos efetuados antes da
LC 118/2005, tem-se prazo de 10 anos (tese dos 5+5), a contar da ocorrência do fato
gerador. Já dos recolhimentos realizados após a vigência da LC n9 118/2005, o prazo
seria de 5 anos a contar da data do pagamento indevido.
· Conforme dispõe o art. 62 do Regimento Interno do CARF, todas as decisões
proferidas pelo CARF e pela Receita Federal devem reproduzir decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF, bem como aquelas proferidas pelo STJ em sede de Recurso
Especial Definitivo.
· Neste mister, pronunciou-se também o CARF com relação ao termo inicial da
contagem do prazo prescricional.
Ao final, requer seja deferida a restituição pleiteada.
Cientificada dessa decisão em 17/04/2017, conforme Aviso de Recebimento de fl.
122, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 16/05/2017, conforme protocolo de
fls. 123, pugnando, (i) pelo reconhecimento da tempestividade do pedido de restituição, tendo
em vista a inexistência de prescrição; e (ii) reconhecida a tempestividade do pedido, que os autos
retornem à DRF para análise do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Restituição de créditos de PIS relativos a pagamentos
indevidos efetuados entre os meses de novembro do ano-calendário de 1995 a março do ano-
calendário de 1996, que, somados, resultariam no valor de R$ 22.228,38, que atualizados até
novembro de 2001, alcançaria o total de R$ 50.685,58 (fl.1).
O crédito declarado pela contribuinte refere-se à Adin 1417-0/DF, na qual se
discutiu a exigibilidade do PIS com base na MP n° 1.212/95, convertida na Lei n° 9.715/98,
tendo sido declarada a inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo da exação conferido pela
parte final do art. 18 da Lei n° 9.715/98. De acordo com o acórdão proferido, a cobrança deveria
respeitar o prazo constitucional de 90 (noventa) dias a partir da publicação da primeira medida
provisória (MP n° 1.212, de 28 de novembro de 1995), aplicando-se, portanto, aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de março de 1996.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.197 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.014259/2001-98

De acordo com o Despacho Decisório de fls. 63 a 66, a Fiscalização reconheceu
que é possível o direito a restituição somente no tocante à diferença entre o valor recolhido com
base na MP no 1.212, 1995 e o devido segundo a LC no 07/70. Porém, considerou intempestivo o
pedido de restituição, já que decorrido o prazo de cinco anos a contar do pagamento indevido,
conforme arts. 165 e 168 do CTN.
Em manifestação de inconformidade o Contribuinte alega, em síntese, que seu
pedido de restituição é tempestivo, uma vez que apresentado em 08 de novembro de 2001, atinge
os pagamentos indevidos no período anterior à dez anos, e, portanto, dentro desse lapso temporal
encontram-se os pagamentos efetuados nos anos de 1995 e 1996, não existindo a alegada
prescrição. Colaciona jurisprudências dos Tribunais Superiores e do CARF a respeito. Pede o
deferimento da restituição dos valores pleiteados.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por maioria,
argumentando que o precedente do STF no RE no RE 566.621/RS, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação
do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, não se aplica aos pedidos administrativos de
restituição/compensação, para os quais se deve aplicar o prazo de 5 anos, de acordo com o
entendimento exarado no Despacho Decisório.
A Recorrente, em Recursos Voluntário, pugna (i) pelo reconhecimento da
tempestividade do pedido de restituição, tendo em vista a inexistência de prescrição, de acordo
com farta argumentação e jurisprudência do STF e do CARF; e (ii) que seja reconhecida a
tempestividade do pedido, com o retorno dos autos à DRF para análise do crédito pleiteado.
Vejamos:
Como visto, o centro da controvérsia reside sobre a tempestividade do pedido de
restituição administrativa apresentado pelo Contribuinte, diante de pagamento indevido de PIS –
a dúvida é se lhe aplica o prazo de 5 ou 10 anos, a contar do pagamento indevido.
Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a LC no 118/05, no tocante
à contagem do prazo prescricional para a restituição de indébitos de tributos lançados por
homologação, inovou o ordenamento jurídico, e, durante muito tempo, existiu grande debate
sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O
STF, em sede de repercussão geral (RE no 566621/RS), estabeleceu que para as ações ajuizadas
até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a partir de então, o prazo quinquenal.
Quanto ao pedido administrativo de restituição, a lógica é a mesma, e o tema
encontra-se sumulado com efeito vinculante, nos termos do art. 75, § 2o, anexo II, do RICARF,
por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
Súmula CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, se o pedido de restituição administrativa apresentado pelo contribuinte
se deu em data anterior a 09/06/2005, o prazo prescricional que se deve ser obedecido é o de dez
anos a contar de cada pagamento indevido.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.197 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.014259/2001-98

No processo em estudo, o protocolo do pedido de restituição administrativa se deu
em 08/11/2001, antes da entrada em vigor da LC no 118/05, em 9 de junho de 2005, e os
pagamentos indevidos em questão se deram entre os meses de novembro do ano-calendário de
1995 a março do ano-calendário de 1996, portanto, dentro do prazo de dez anos, sendo certo
que tal pedido poderia abarcar indébitos realizados até 08/11/1991.
Vê-se, desta forma, que, diferente do que entendeu a DRF e a DRJ, não ocorreu a
prescrição da pretensão da restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente,
razão pela qual o pedido realizado pelo contribuinte deve ser novamente analisado pela DRF,
mediante novo despacho decisório.
4. Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
a tempestividade do Pedido de Restituição e determinar o retorno dos autos à DRF para análise
do crédito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital